Tribunal: TJES
Processo: 5000004-51.2023.8.08.0032
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Rescisão / Resolução
Data de julgamento: 2025-08-15

Ementa:
ACÓRDÃO

Ementa:
DIREITO CIVIL E AGRÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE PARCERIA AGRÍCOLA VERBAL. RESCISÃO CONTRATUAL. CULPA DO PARCEIRO-OUTORGADO. NEGLIGÊNCIA. BAIXA PRODUTIVIDADE. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, LUCROS CESSANTES E DANOS MORAIS. IMPROCEDÊNCIA. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta contra sentença que, em Ação de Rescisão Contratual, julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condenar a ré ao pagamento de percentual sobre a colheita e julgou procedente o pedido reconvencional para determinar a desocupação do imóvel. O apelante busca a reforma da decisão, alegando que a rescisão unilateral do contrato de parceria agrícola verbal pela apelada se deu de má-fé e pleiteia indenização integral pelos investimentos, lucros cessantes relativos à expectativa de colheita de café, milho e feijão, e danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em determinar a responsabilidade pela rescisão do contrato de parceria agrícola, para definir se a extinção do pacto decorreu de culpa do parceiro-outorgado (apelante), por negligência no trato da lavoura de café, ou de ato ilícito e de má-fé da parceira-outorgante (apelada).

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A relação jurídica entre as partes configura um contrato de parceria agrícola verbal, regido pela Lei nº 4.504/64 (Estatuto da Terra), no qual ao parceiro-outorgado (apelante) incumbia o dever de zelar, cultivar e colher os frutos da lavoura de café com diligência ativa, pois o resultado econômico da parceria dependia da produtividade.

4. A culpa do apelante pela rescisão do contrato está comprovada pela convergência de provas que demonstram o inadimplemento de sua principal obrigação. O conjunto probatório evidencia o resultado objetivamente ínfimo da colheita, com a produção de apenas 4 (quatro) sacas de café, fato incontroverso.

5. A prova documental e testemunhal demonstra que outros parceiros agrícolas, em condições análogas na mesma propriedade, obtiveram produtividade drasticamente superior. Um parceiro, em lavoura menor, colheu 24 (vinte e quatro) sacas de café, enquanto outro, também em área inferior, colheu 25 (vinte e cinco) sacas, o que evidencia que a variável determinante para o insucesso da lavoura do apelante foi o manejo e a falta de diligência.

6. As fotografias da lavoura apresentadas pelo recorrente são provas unilaterais e estáticas, insuficientes para comprovar a diligência ao longo de todo o ciclo agrícola, e não se sobrepõem ao robusto conjunto probatório que atesta a negligência e o resultado inexpressivo da colheita.

7. A pretensão de indenização pela perda da lavoura de subsistência (milho e feijão) é improcedente. O direito ao plantio para sustento próprio configura um comodato verbal acessório ao contrato de parceria. Resolvido o contrato principal por culpa do parceiro-cultivador, extingue-se também o contrato acessório, cessando o direito de uso futuro da terra e, por conseguinte, a pretensão de lucros cessantes.

8. Os lucros cessantes não se presumem, exigindo comprovação efetiva do que se deixou de auferir, não bastando a mera expectativa de ganho. Ademais, o apelante não produziu prova de que a apelada o impediu de colher os frutos já pendentes das lavouras de subsistência.

9. A rescisão do contrato pela apelada constituiu exercício regular de um direito, conforme o art. 188, I, do Código Civil, motivada pelo inadimplemento contratual do próprio apelante. A ausência de ato ilícito afasta o dever de indenizar por danos morais.

10. O mero descumprimento contratual, por si só, não gera dano moral indenizável, sendo necessária a comprovação de violação a direitos da personalidade, como honra ou dignidade, o que não ocorreu no caso, pois não há prova de ofensas pessoais ou tratamento vexatório.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A comprovação da negligência do parceiro-outorgado, evidenciada pela baixa produtividade da lavoura em comparação com outras na mesma propriedade e sob condições análogas, caracteriza inadimplemento contratual e justifica a rescisão do contrato de parceria agrícola pelo parceiro-outorgante.

2. A rescisão de contrato de parceria agrícola motivada pela culpa do parceiro-outorgado constitui exercício regular de direito do parceiro-outorgante, o que afasta a configuração de ato ilícito e, consequentemente, o dever de indenizar por danos morais, salvo se comprovada ofensa autônoma aos direitos da personalidade.

3. O direito à indenização por lucros cessantes pressupõe a comprovação de um prejuízo concreto e efetivo, não sendo admitida com base em expectativas hipotéticas de ganho dissociadas da realidade probatória dos autos.

Dispositivos relevantes citados
:

Constituição Federal: art. 5º, V e X.

Código Civil: arts. 186, 188, I, e 927.

Código de Processo Civil: art. 85, §§ 2º e 11; art. 98, § 3º; e art. 374, III.

Lei nº 4.504/64 (Estatuto da Terra): art. 96, IV.

Jurisprudência relevante citada
:

AgInt no AREsp n. 2.190.872/SP, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 12/5/2025.

AgInt no AREsp n. 2.495.805/MS, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 24/6/2024.

TJGO; AC 0462865-35.2011.8.09.0049; Primeira Câmara Cível; Rel. Juiz Subst. Reinaldo Alves Ferreira; Julg. 30/06/2021.

Tema Repetitivo 1059/STJ.

Vitória/ES, .

RELATORA

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000004-51.2023.8.08.0032

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: PEDRO BATISTA DA CRUZ

APELADO: Rosa Santana e outros

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

Ementa:
DIREITO CIVIL E AGRÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE PARCERIA AGRÍCOLA VERBAL. RESCISÃO CONTRATUAL. CULPA DO PARCEIRO-OUTORGADO. NEGLIGÊNCIA. BAIXA PRODUTIVIDADE. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, LUCROS CESSANTES E DANOS MORAIS. IMPROCEDÊNCIA. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta contra sentença que, em Ação de Rescisão Contratual, julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condenar a ré ao pagamento de percentual sobre a colheita e julgou procedente o pedido reconvencional para determinar a desocupação do imóvel. O apelante busca a reforma da decisão, alegando que a rescisão unilateral do contrato de parceria agrícola verbal pela apelada se deu de má-fé e pleiteia indenização integral pelos investimentos, lucros cessantes relativos à expectativa de colheita de café, milho e feijão, e danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em determinar a responsabilidade pela rescisão do contrato de parceria agrícola, para definir se a extinção do pacto decorreu de culpa do parceiro-outorgado (apelante), por negligência no trato da lavoura de café, ou de ato ilícito e de má-fé da parceira-outorgante (apelada).

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A relação jurídica entre as partes configura um contrato de parceria agrícola verbal, regido pela Lei nº 4.504/64 (Estatuto da Terra), no qual ao parceiro-outorgado (apelante) incumbia o dever de zelar, cultivar e colher os frutos da lavoura de café com diligência ativa, pois o resultado econômico da parceria dependia da produtividade.

4. A culpa do apelante pela rescisão do contrato está comprovada pela convergência de provas que demonstram o inadimplemento de sua principal obrigação. O conjunto probatório evidencia o resultado objetivamente ínfimo da colheita, com a produção de apenas 4 (quatro) sacas de café, fato incontroverso.

5. A prova documental e testemunhal demonstra que outros parceiros agrícolas, em condições análogas na mesma propriedade, obtiveram produtividade drasticamente superior. Um parceiro, em lavoura menor, colheu 24 (vinte e quatro) sacas de café, enquanto outro, também em área inferior, colheu 25 (vinte e cinco) sacas, o que evidencia que a variável determinante para o insucesso da lavoura do apelante foi o manejo e a falta de diligência.

6. As fotografias da lavoura apresentadas pelo recorrente são provas unilaterais e estáticas, insuficientes para comprovar a diligência ao longo de todo o ciclo agrícola, e não se sobrepõem ao robusto conjunto probatório que atesta a negligência e o resultado inexpressivo da colheita.

7. A pretensão de indenização pela perda da lavoura de subsistência (milho e feijão) é improcedente. O direito ao plantio para sustento próprio configura um comodato verbal acessório ao contrato de parceria. Resolvido o contrato principal por culpa do parceiro-cultivador, extingue-se também o contrato acessório, cessando o direito de uso futuro da terra e, por conseguinte, a pretensão de lucros cessantes.

8. Os lucros cessantes não se presumem, exigindo comprovação efetiva do que se deixou de auferir, não bastando a mera expectativa de ganho. Ademais, o apelante não produziu prova de que a apelada o impediu de colher os frutos já pendentes das lavouras de subsistência.

9. A rescisão do contrato pela apelada constituiu exercício regular de um direito, conforme o art. 188, I, do Código Civil, motivada pelo inadimplemento contratual do próprio apelante. A ausência de ato ilícito afasta o dever de indenizar por danos morais.

10. O mero descumprimento contratual, por si só, não gera dano moral indenizável, sendo necessária a comprovação de violação a direitos da personalidade, como honra ou dignidade, o que não ocorreu no caso, pois não há prova de ofensas pessoais ou tratamento vexatório.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A comprovação da negligência do parceiro-outorgado, evidenciada pela baixa produtividade da lavoura em comparação com outras na mesma propriedade e sob condições análogas, caracteriza inadimplemento contratual e justifica a rescisão do contrato de parceria agrícola pelo parceiro-outorgante.

2. A rescisão de contrato de parceria agrícola motivada pela culpa do parceiro-outorgado constitui exercício regular de direito do parceiro-outorgante, o que afasta a configuração de ato ilícito e, consequentemente, o dever de indenizar por danos morais, salvo se comprovada ofensa autônoma aos direitos da personalidade.

3. O direito à indenização por lucros cessantes pressupõe a comprovação de um prejuízo concreto e efetivo, não sendo admitida com base em expectativas hipotéticas de ganho dissociadas da realidade probatória dos autos.

Dispositivos relevantes citados
:

Constituição Federal: art. 5º, V e X.

Código Civil: arts. 186, 188, I, e 927.

Código de Processo Civil: art. 85, §§ 2º e 11; art. 98, § 3º; e art. 374, III.

Lei nº 4.504/64 (Estatuto da Terra): art. 96, IV.

Jurisprudência relevante citada
:

AgInt no AREsp n. 2.190.872/SP, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 12/5/2025.

AgInt no AREsp n. 2.495.805/MS, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 24/6/2024.

TJGO; AC 0462865-35.2011.8.09.0049; Primeira Câmara Cível; Rel. Juiz Subst. Reinaldo Alves Ferreira; Julg. 30/06/2021.

Tema Repetitivo 1059/STJ.

Vitória/ES, 04 de agosto de 2025

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO

Nº 5000004-51.2023.8.08.0032

APELANTE
: PEDRO BATISTA DA CRUZ

APELADA
: ROSA MARIA DE SANTANA

RELATORA: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Presentes os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso.

Como relatado, trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
PEDRO BATISTA DA CRUZ
contra a r. Sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Mimoso do Sul/ES , nos autos da
Ação de Rescisão Contratual com Reparação de Dano Material, Dano Moral e Lucros Cessantes
, ajuizada contra
ROSA MARIA DE SANTANA
, que julgou improcedentes os pedidos iniciais.

Em seu recurso (id. nº 14114781), o recorrente alega que a sentença merece reforma, pois não considerou seu direito à indenização integral pelos investimentos e trabalho realizados, pois segundo ele, o contrato de parceria agrícola verbal foi rescindido unilateralmente e de má-fé pela apelada, justamente quando a lavoura de café, por ele recuperada, estava prestes a gerar lucros significativos.

Afirma que, além de cuidar dos 7.000 (sete mil) pés de café, plantou lavoura branca (milho e feijão) para subsistência, conforme acordado, e que foi impedido de colher e usufruir dos frutos de seu trabalho.

Sustenta que a decisão do juízo de primeiro grau ignorou as provas que demonstram o bom trato com a lavoura, como as fotografias anexadas, e baseou-se em premissas equivocadas ao concluir pela baixa produtividade como motivo para a rescisão, salientando que a sua expectativa de colheita era muito superior à considerada na sentença, requerendo indenização por lucros cessantes com base na projeção de 80 (oitenta) sacas de café para as próximas duas safras, além da produção de milho e feijão.

Aponta, ainda, a violação do princípio da boa-fé objetiva pela apelada e a ocorrência de danos morais, decorrentes da forma abrupta da rescisão e da angústia de ser despejado do imóvel onde residia com sua família.

Muito bem. Inicialmente, o quadro fático revela que as partes firmaram um contrato de parceria agrícola verbal em agosto de 2021. Por este acordo, a apelada cedeu ao apelante o direito de cultivar 7.000 (sete mil) covas de café em sua propriedade, localizada em Mimoso do Sul/ES, além de uma casa de colono para sua moradia.

Dito isso, observo que o ponto central desta demanda reside em determinar se a rescisão do contrato de parceria agrícola se deu por culpa do recorrente, em razão de sua suposta negligência no trato da lavoura, ou por iniciativa imotivada e de má-fé da apelada.

No caso, as partes firmaram, de forma incontroversa, um contrato verbal de parceria agrícola. Esta modalidade contratual, prevista no art. 96 da Lei nº 4.504/64 (Estatuto da Terra), é aquela pela qual uma pessoa (parceiro-outorgante, no caso, a recorrida) cede a outra (parceiro-outorgado, o recorrente), por tempo determinado ou não, o uso de um imóvel rural para o exercício de atividade agrícola, partilhando os riscos e os frutos do empreendimento na proporção estipulada.

Da análise dos elementos dos autos, possível extrair o estabelecimento das seguintes obrigações da parceira-outorgante (apelada), a saber: ceder o uso de 7.000 (sete mil) covas de café e uma casa para moradia, além de arcar com os custos dos adubos e insumos, conforme se depreende, principalmente, das alegações feitas pelo apelante.

Já ao parceiro-outorgado (recorrente) cabia: empregar sua força de trabalho e seus conhecimentos técnicos para zelar, cultivar e colher os frutos da lavoura de café, obrigação esta que não se resumia à uma mera ocupação do imóvel, mas a um dever de diligência ativa, pois o resultado econômico da parceria e, consequentemente, a remuneração de ambas as partes, dependia diretamente da produtividade da lavoura sob seus cuidados.

No caso, as provas inerentes ao resultado da parceria demonstram que a colheita se deu em quantidade módica, eis que foram produzidas apenas 4 (quatro) sacas de café, ponto este que é incontroverso (art. 374, III, do CPC).

Já a prova documental, consistente em recibos de trabalhos desenvolvidos por outros parceiros agrícolas em sua propriedade no mesmo período e em condições análogas (id. nº 14114753), demonstra resultados drasticamente superiores. O parceiro de nome “Alair”, em uma lavoura de 4.000 covas, teria colhido 24 (vinte e quatro) sacas de café. Já o parceiro nominado “Beto”, também em uma lavoura de 4.000 covas, teria colhido 25 (vinte e cinco) sacas de café.

Não bastasse, a prova testemunhal é apta a corroborar a força probatória dos documentos retrocitados. Basta ver o depoimento prestado pela pessoa de Alair Domingues Medina (id. nº 14114776), que já foi parceiro agrícola da apelada, o qual descreveu uma realidade completamente distinta daquela vivida pelo apelante.

Conforme narrado pela referida testemunha, foi parceiro em uma lavoura de apenas 4.000 (quatro mil) covas, conseguiu colher 24 (vinte e quatro) sacas de café.

O depoimento da testemunha Felipe Rodrigues de Azevedo (id. nº 14114776) complementa o quadro de negligência, focando diretamente na conduta e na rotina do apelante. A testemunha foi enfática ao narrar que o apelante "
não zelava pela lavoura
".

Assim, as narrativas conduzem a uma inferência lógica e direta: se na mesma terra, sob as mesmas condições climáticas e com os mesmos insumos fornecidos pela proprietária, uma lavoura menor produziu seis vezes mais, a variável que explica a diferença drástica de resultado é, inequivocamente, o manejo e a diligência do parceiro-cultivador.

De mais a mais, as fotografias juntadas pelo recorrente (ids. nº 14114742 e 14114743), que mostram a lavoura limpa, constituem prova unilateral e estática. Elas podem retratar a condição da lavoura em um dia específico, mas são insuficientes para comprovar a diligência ao longo de todo o ciclo agrícola, que envolve adubação correta, controle de pragas, poda e, crucialmente, a colheita realizada de forma técnica e no tempo certo. As fotos não se sobrepõem à prova do resultado e ao forte comparativo probatório, em especial documental e testemunhal.

Assim, possível asseverar que a culpa do apelante pela rescisão do contrato está robustamente comprovada pela convergência de três fatores. O primeiro deles, consistente no resultado objetivamente desastroso da colheita, o segundo a prova documental que demonstra a produtividade muito superior de outros parceiros em condições idênticas e, o terceiro, a prova testemunhal, conforme valorada pelo juízo, que atestou a negligência do recorrente.

Dessa forma, em decorrência das disposições contidas na Lei nº 4.504/64 (art. 96), que estabelece direitos e deveres ao parceiro-outorgante e ao parceiro-outorgado, não vejo motivos para a reforma da sentença recorrida neste ponto.

Para ilustrar o que foi dito, trago o seguinte precedente:

[...] 1. Contrato de parceria agrícola. A parceria agrícola se caracteriza quando uma pessoa cede um imóvel rural a outra, para ser por esta cultivado, repartindo-se os frutos na proporção convencionada, possuindo natureza sinalagmática 2. Lucros Cessantes Comprovados. Os lucros cessantes, espécie de dano material, representam o lucro real que deixou de ser auferido. Comprovado que a parte requerida deu causa à baixa produtividade da lavoura de soja, em razão do atraso na entrega das áreas e não correção do solo nos termos do contrato, correta é a sentença ao fixar a indenização. 3. Lucros cessantes. Soja. Valor da indenização. Na fixação da indenização pelos lucros cessantes no contrato de parceria agrícola para o plantio de soja, todos os fatores inerentes a essa atividade (época do plantio, qualidade das semente, clima etc) devem ser sopesados. [...] (TJGO; AC 0462865-35.2011.8.09.0049; Primeira Câmara Cível; Rel. Juiz Subst. Reinaldo Alves Ferreira; Julg. 30/06/2021; DJEGO 02/07/2021; Pág. 772).

No que se refere a pretensão do apelante de ser indenizado pela perda da lavoura de subsistência, da mesma maneira, não merece prosperar.

Pelos elementos probatórios carreados ao feito, observo que o contrato em referência se tratava de um comodato verbal acessório ao contrato de parceria, um empréstimo gratuito de pequenas porções de terra para o sustento do parceiro, cujo fruto lhe pertenceria com exclusividade.

Nesse sentido, estatui o art. 96, IV, da Lei nº 4.504/64 (Estatuto da Terra), ao prever que:

Art. 96. Na parceria agrícola, pecuária, agro-industrial e extrativa, observar-se-ão os seguintes princípios:

[...]

IV - o proprietário assegurará ao parceiro que residir no imóvel rural, e para atender ao uso exclusivo da família deste, casa de moradia higiênica e área suficiente para horta e criação de animais de pequeno porte;

Com base nessas ideias, uma vez resolvido o contrato principal por culpa do parceiro-cultivador, resolve-se também o contrato acessório de comodato, de modo a cessar, para o apelante, o direito de usar a terra para plantios futuros.

O que o apelante pleiteia, em verdade, é uma indenização por lucros cessantes, ou seja, pela expectativa de continuar plantando e colhendo para seu sustento no futuro. Contudo, esse direito de uso futuro da terra estava intrinsecamente vinculado à vigência do contrato principal de parceria.

Destarte, não se pode falar na existência de lucros cessantes quando o direito de auferi-los foi perdido pela culpa do próprio recorrente.

De mais a mais, jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que “
não se admite a indenização de lucros cessantes sem a efetiva comprovação, rejeitando-se lucros presumidos ou hipotéticos, dissociados da realidade efetivamente comprovada
” (AgInt no AREsp n. 2.190.872/SP, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 12/5/2025, DJEN de 15/5/2025).

Somado a isso, o apelante não logrou produzir, em momento algum da instrução processual, qualquer prova de que a apelada o tenha impedido de colher os frutos já pendentes ou de se apropriar da produção de milho e feijão já realizada. Pelo contrário, na ata de audiência (id. nº 14114751), a defesa da apelada chegou a mencionar que o autor estaria colhendo o milho e o feijão, fato não impugnado especificamente pelo apelante naquele ato, o que torna ainda mais insubsistente a tese recursal.

No que se refere aos alegados danos morais, mais uma vez, não procede a pretensão do recorrente.

Para que se configure o dever de indenizar por dano moral, não basta a mera alegação de sofrimento ou angústia. O dano moral, tutelado pelo art. 5º, V e X, da Constituição Federal, e pelos arts. 186 e 927 do Código Civil, caracteriza-se pela violação de direitos da personalidade, como a honra, a imagem, a intimidade, a integridade psíquica e a dignidade da pessoa humana.

Pelo que se vê do feito, a causa de pedir do dano moral reside no suposto constrangimento e na angústia gerados pela rescisão abrupta do contrato de parceria rural e pelo alegado despejo da propriedade.

Ocorre que, a conduta da apelada em rescindir o contrato de parceria agrícola não constituiu um ato ilícito. Pelo contrário, foi um exercício regular de um direito, amparado pelo art. 188, I, do Código Civil, e especificamente autorizado pelo Estatuto da Terra (Lei nº 4.504/64, art. 96).

Com já fundamentada, a rescisão foi motivada pelo inadimplemento contratual a que deu causa o próprio apelante, que, segundo o robusto conjunto probatório (prova documental e a prova testemunhal), foi negligente em sua principal obrigação, qual seja, cuidar da lavoura de café.

Ao agir para resolver um contrato que se tornou economicamente inviável por culpa da outra parte, a apelada não praticou ato ilícito. Por isso, constatada a ausência do pressuposto fundamental do ato ilícito, a responsabilidade civil se mostra insubsistente, tornando incabível qualquer pleito indenizatório.

Somado a tudo isso, os autos são absolutamente silentes quanto a qualquer fato que transcenda a esfera do descumprimento contratual. Não há prova cabal da existência de ofensas pessoais, de humilhação pública, de tratamento vexatório ou de qualquer ato da apelada que tivesse o intuito de ferir a dignidade do apelante como pessoa, o que só reforça a inexistência de elementos para justificar o alegado dever de indenizar.

A respeito, calha citar os seguintes precedentes:

[...] 1. O entendimento jurisprudencial desta Corte firmou orientação no sentido de que o descumprimento contratual, por si só, não configura dano extrapatrimonial passível de ser indenizado, exceto quando, do exame do caso concreto, ficar configurada situação excepcional que tenha violado direito personalíssimo da parte [...] (AgInt no AREsp n. 2.495.805/MS, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 24/6/2024, DJe de 26/6/2024).

[...] 4. Dano moral. Inadimplemento contratual. O mero descumprimento de cláusulas do contrato de parceria agrícola não é causa de indenização por dano moral. Apelações Cíveis conhecidas e improvidas. (TJGO; AC 0462865-35.2011.8.09.0049; Primeira Câmara Cível; Rel. Juiz Subst. Reinaldo Alves Ferreira; Julg. 30/06/2021; DJEGO 02/07/2021; Pág. 772).

Por tais fundamentos,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo inalterada a sentença recorrida, momento em que majoro a condenação em honorários advocatícios imposta ao recorrente para 12% (doze por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §§ 2º e 11, do CPC, conforme entendimento consolidado no Tema Repetitivo 1059/STJ, observada a condição suspensiva de exigibilidade prevista no art. 98, § 3º, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pela eminente Relatora, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Outrossim, majorar os honorários advocatícios para o importe de 12% (doze por cento) do valor atualizado da causa, observada a condição suspensiva de exigibilidade prevista no art. 98, § 3º, do CPC.